Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ricardo Bravo contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, prejudicando a sua classificação publicada no Edital 11/2019/GSCP.
O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para a reforma da nota obtida no exame de títulos dos candidatos Geraldo Augusto Arruda Neto e Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki, pois, está abaixo dos referidos candidatos, na 8a (oitava) posição, com nota final 8,544, de modo que cada pós-graduação equivale a 0,1 na média final, razão pela qual o resultado impacta diretamente na sua classificação, justificando o interesse jurídico.
O pleito liminar foi indeferido (id. 11661474).
A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva defendeu em síntese, que a Comissão Organizadora analisou todos os títulos apresentados pelos candidatos, seguindo criteriosamente as normas editalícias e Resoluções vigentes para pontuá-los ou não. Defende ainda, que a pretensão do impetrante se trata de impugnação cruzada, o que é vedado no edital do concurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 18035990), opinou pela denegação da ordem.
É o breve relatório do necessário.
Decido.
Pois bem. De início, para melhor compreensão da celeuma, faz necessário dizer que o impetrante está com sua participação no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso sub judice, tendo em vista o ato administrativo emanado do Tribunal Pleno desse Tribunal, em julgamento de recurso administrativo publicado em 05.03.2015, que o excluiu do aludido certame, ante a ausência de apresentação da certidão de antecedentes da Polícia Civil.
Diante disso, o candidato, ora impetrante, ajuizou ação anulatória (n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá) visando anular o acórdão proferido por este Tribunal, o qual rejeitou seu recurso administrativo e manteve a decisão da Comissão do Concurso, que obstou a continuidade da sua participação no certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, repiso.
Contudo, após o devido processo legal, o d. magistrado a quo, sob o fundamento de que “o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.”, julgou improcedente o feito, senão vejamos, verbis:
“Como relatado, trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo emanado do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que excluiu o autor do concurso para delegação de serventias extrajudiciais, regido pelo Edital n. 30/2013.
O ato administrativo consiste em decisão proferida em recurso inominado, registrado sob o n. 69/2014, publicado no DJE n. 9490 de 05/03/2015, que confirmou o indeferimento da inscrição definitiva do autor no “CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO” - EDITAL No 30/2013/GSCP.
O motivo para a exclusão do autor do referido certame foi a não observância da necessidade de apresentação do Atestado de Antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal, a que estava obrigado a fazer, de acordo com as normas do Edital (subitem 16.1, Alínea “f”).
[...]
Ora, se o autor residiu no Distrito Federal, certamente que deveria apresentar o atestado de antecedente da Polícia Federal, bem como o da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque, para os candidatos que residem ou residiram no Distrito Federal, faz-se necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal, enquanto que para os candidatos que residem em alguma das outras 26 (vinte e seis) unidades federativas, é necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia estadual respectiva. Simples assim. Não se trata de erro escusável, a meu ver.
Por outro lado, o autor alega que não lhe foi concedido prazo para regularizar ou complementar a documentação, e pede que seja aplicada a teoria da “interpretação compreensiva” ao invés da restritiva.
Porém, o próprio demandante admite que não há disposição expressa no instrumento convocatório que preveja a possibilidade de complementação da documentação ou aceitação de documentos a posteriori.
Pelo contrário! Em seu item 16.5 o Edital tratou de vedar a possibilidade de complementação da documentação exigida para a inscrição definitiva do candidato, caindo por terra as alegações do requerente, senão vejamos:
[...]
Nesta quadra, tenho me pautado pelo entendimento de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.
Dessa forma, a não apresentação tempestiva do atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal legitima a eliminação do candidato do certame, máxime porque não houve justificativa plausível, mas sim, descuido.
[...]
Assim sendo, impõe-se, pois, a improcedência da demanda.” (Processo n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – id. 30201512 – negritei)
À vista disso, na medida em que a pretensão do presente writ objetiva combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures.
Sendo assim, não havendo o que ser apreciado, resta prejudicado o pedido pela perda do objeto, impondo a extinção do mandado de segurança.
Proceda-se com as formalidades de estilo e arquive-se.
P.I.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator